Tribunal: STF
Processo: RE 102102
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA.
DESDE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO, INCIDE A REGRA DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO
PENAL (LEI N. 6.416, DE 24.05.77). PRECEDENTES DO S.T.F..